Tribunal: STF
Processo: RE 750547
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contagem de tempo de serviço público efetivo prestado em sociedade de economia mista para fins de aposentadoria. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 3. Direito adquirido. Fundamento suficiente à manutenção do julgado. Súmula 283. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.